Tribunal: TJMT
Processo: 1002687-51.2022.8.11.0010
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002687-51.2022.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[JOSE DE OLIVEIRA LOPES - CPF: 482.025.091-49 (APELADO), ANDREIA PINHEIRO - CPF: 719.239.931-00 (ADVOGADO), ROBIE BITENCOURT IANHES - CPF: 384.764.011-91 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C CONDENATÓRIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COM INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO POR MEIO DE FRAUDE BANCÁRIA – DESCONTO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – COMPROVADO POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL - RECURSO DESPROVIDO.

I - O laudo grafotécnico concluiu que “as assinaturas constantes nesses documentos não foram produzidas pelo requerente, sendo totalmente incompatíveis com a grafia” do autor, evidenciando de forma contundente a fraude na contratação do empréstimo consignado, fundamentando a declaração de nulidade do negócio jurídico, além da condenação em danos morais, que decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo fornecedor, tendo em vista que esse tipo de dano é ‘in re ipsa’, nos termos da Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça.

II - A jurisprudência do STJ entende que a ocorrência de fraudes contra o sistema bancário, dos quais resultam danos a terceiros ou a correntistas, inserem-se na categoria doutrinária de fortuito interno, porquanto fazem parte do próprio risco do empreendimento, não excluindo a obrigação do fornecedor de indenizar o consumidor.

III - Quanto ao termo inicial dos juros de mora a incidir sobre o valor do dano moral decorrente de fraude bancária cometida por terceiros, considerando a inexistência de prévia relação contratual com a instituição financeira de empréstimos consignados, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, tratando-se de danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso (Súmula 54/STJ).

IV - O Superior Tribunal de Justiça assentou a tese que “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1002687-51.2022.8.11.0010 interposto por BANCO C6 CONSIGNADO S.A. (requerido/apelante) em face de JOSE DE OLIVEIRA LOPES (autor/apelado) após prolação de sentença nos autos da “ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c condenatória de repetição de indébito e com indenizatória por dano moral”.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 204092226 e 204092232 o magistrado a quo, julgou procedente a pretensão autoral e declarou extinto o feito com resolução de mérito com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC para (i) declarar a inexistência do negócio jurídico entre as partes referente ao empréstimo consignado no valor de R$ 14.537,72 (quatorze mil, quinhentos e trinta e sete reais e setenta e dois centavos), do suposto contrato nº 010112119250, o qual iniciou-se o desconto no mês de abril/2022, no montante de 84 (oitenta e quatro) parcelas, no valor de R$385,00 (trezentos e oitenta e cinco reais), mensal; (ii) condenar a requerida à restituição em dobro de todas as parcelas descontadas no benefício previdenciário referentes ao negócio jurídico declarado inexistente neste momento; (iii) condenar a requerida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) com incidência dos juros de mora a partir do evento danoso à razão de 1% (um por cento ao mês) e correção monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento, conforme entendimento dos Tribunais Superiores, podendo o valor ser abatido do valor depositado ao id. 93769364 pelo autor; (iv) havendo o abatimento do valor da caução, o importe referente a condenação ao pagamento de indenização por dano moral deverá ser decotado da monta depositada e levantada ao autor, devendo o valor remanescente ser levantado pelo banco réu; (v) condenar a parte vencida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais que fixou em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

Em suma, pugna o apelante sob ID. 204092233 pela reforma da sentença, suscitando que (i) a parte apelada não demonstrou qualquer ofensa aos seus direitos da personalidade a fim de sustentar a indenização pleiteada; (ii) que o dano moral, mesmo em situações de fraude constatada, não deve ser aplicado, pois não seria razoável a aplicação de dever indenizatório em situações em que a Instituição assume também o papel de vítima; (iii) que em nenhum momento a parte autora comprovou quais foram os abalos psicológicos, situações vexatórias, humilhações ou qualquer grave dano a sua honra causados exclusivamente pelo requerido; (iv) subsidiariamente requer a revisão do valor pleiteado a título de indenização por dano moral, alegando que o valor de R$ 7.000,00 é excessivamente oneroso quando observada a complexidade e tipo de causa em questão, fundamentando-se no princípio da razoabilidade e da proporcionalidade; (v) pugna pela observância da Súmula 362 do STJ, com relação ao cômputo da correção monetária, e de acordo com o novo entendimento do STJ quanto aos juros de mora, para que sejam computados a partir do arbitramento; (vi) requer ainda a reforma das restituições em dobro, para que sejam devolvidos os valores somente de forma simples diante da inexistência de má-fé da instituição bancária.

Contrarrazões no id. 204092239 pugnando pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença nos exatos termos em que proferida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se originalmente a demanda de “ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c condenatória de repetição de indébito e com indenizatória por dano moral” n. 1002687-51.2022.8.11.0010 proposta por JOSE DE OLIVEIRA LOPES (autor/apelado) em desfavor de BANCO C6 CONSIGNADO S.A. (requerido/apelante).

A sentença proferida pelo juízo a quo julgou procedente a pretensão autoral e declarou extinto o feito com resolução de mérito com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC para (i) declarar a inexistência do negócio jurídico entre as partes referente ao empréstimo consignado no valor de R$ 14.537,72 (quatorze mil, quinhentos e trinta e sete reais e setenta e dois centavos), do suposto contrato nº 010112119250, o qual iniciou-se o desconto no mês de abril/2022, no montante de 84 (oitenta e quatro) parcelas, no valor de R$385,00 (trezentos e oitenta e cinco reais), mensal; (ii) condenar a requerida à restituição em dobro de todas as parcelas descontadas no benefício previdenciário referentes ao negócio jurídico declarado inexistente neste momento; (iii) condenar a requerida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) com incidência dos juros de mora a partir do evento danoso à razão de 1% (um por cento ao mês) e correção monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento, conforme entendimento dos Tribunais Superiores, podendo o valor ser abatido do valor depositado ao id. 93769364 pelo autor; (iv) havendo o abatimento do valor da caução, o importe referente a condenação ao pagamento de indenização por dano moral deverá ser decotado da monta depositada e levantada ao autor, devendo o valor remanescente ser levantado pelo banco réu; (v) condenar a parte vencida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais que fixou em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

Pois bem.

Narra o autor que desconhece a origem do empréstimo consignado n. 010112119250, cujo pagamento deverá ser feito em 84 parcelas mensais de R$ 385,00 (trezentos e oitenta e cinco) junto ao Banco C6 Consignado, sendo que a primeira foi cobrada em 04/2022, alegando que não contratou ou solicitou o referido empréstimo junto à instituição financeira.

De outro lado, a instituição bancária afirma que o contrato de empréstimo foi realizado de forma regular e o crédito depositado em conta do autor, requerendo o desprovimento da condenação em danos morais ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório a título de indenização por dano moral, alegando que o valor de R$ 7.000,00 é excessivamente oneroso quando observada a complexidade e tipo de causa em questão, fundamentando-se no princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse contexto, o laudo grafotécnico (id. 204092217) concluiu que “as assinaturas constantes nesses documentos não foram produzidas pelo requerente, sendo totalmente incompatíveis com a grafia do Sr. Jose de Oliveira Lopes”, evidenciando de forma contundente a fraude na contratação do empréstimo consignado.

No mesmo sentido foi a resposta do perito grafotécnico ao responder os quesitos formulados pela parte requerente, vejamos.

2. (...) b. Senhor Perito: As letras constantes da grafia dos documentos indicado no enunciado 2 (ID: 102492770), possuem alguma semelhança e/ou traços característicos com alguma das assinaturas constantes dos documentos assinados pelo Autor constante dos IDs 93512484, 93512489?

Resposta: não, nenhuma semelhança.

4. Por fim, após análise minuciosa da assinatura constante dos documentos originais de ID 102492770, pode se dizer que esta (assinatura) adveio do punho do Autor?

Resposta: não, as assinaturas questionadas não partiram do punho do periciando.

Assim sendo, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o autor/apelado cumpriu seu dever de provar o fato constitutivo do seu direito, demonstrando através de perícia grafotécnica que o contrato de empréstimo não foi assinado por ele, tratando-se de fraude bancária para recebimento de valores indevidos. Já a instituição bancária requerida/apelante não se desonerou do seu ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, com fulcro no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, restando demonstrado o desconto indevido e a fraude na contratação do empréstimo consignado, urge a declaração de nulidade do negócio jurídico, além da condenação em danos morais, que decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo fornecedor, tendo em vista que esse tipo de dano é ‘in re ipsa’, nos termos da Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Súmula 479 do STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Vale ainda destacar que a jurisprudência do STJ entende que a ocorrência de fraudes contra o sistema bancário, dos quais resultam danos a terceiros ou a correntistas, inserem-se na categoria doutrinária de fortuito interno, porquanto fazem parte do próprio risco do empreendimento, não excluindo a obrigação do fornecedor de indenizar o consumidor.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OCORRÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO CONFIGURADA. REVISÃO. VERIFICAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. As instituições financeiras submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor, respondendo objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Súmulas n. 297 e 479 do STJ.

2. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca da culpa exclusiva da vítima demanda o reexame do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.

3. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea a do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.997.142/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024.)

Dessa forma, o dano moral está consubstanciado na própria fraude contra o sistema bancário que resultou em danos ao autor/consumidor, através de descontos indevidos consignados em seu benefício previdenciário, tratando-se de dano moral in re ipsa, oriundo do próprio fato, dispensando-se a comprovação do efetivo prejuízo, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato.

Quanto ao pedido para redução do quantum indenizatório, lembro que este deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Assim, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o valor do dano moral, fixado na origem em R$ 7.000,00 (sete mil reais), não deve sofrer minoração.

Vale relembrar que esta Câmara de Direito Privado reconheceu como razoável e proporcional o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em caso específico de má prestação de serviço bancário.

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – MÁ PRESTAÇÃO SERVIÇO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA A TERCEIRO FALSÁRIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO – DANO MORAL CONFIGURADO – IN RE IPSA – VALOR ARBITRDO COM RAZOABILIDADE – MULTA DIÁRIA – PERDA DE OBJETO PELO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – DECISÃO CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - A responsabilidade civil da instituição bancária também decorre do risco inerente à própria atividade do negócio. O simples fato de o Banco também ter sido foi vítima de fraude ocasionada por conduta de terceiro, o qual contratou serviços de forma ardil e criminosa, por si só, não exime a sua responsabilidade.

2 – No caso concreto, a instituição bancária concedeu empréstimo a terceira pessoa que fez uso de documentos falsos, se passando pelo verdadeiro proprietário do veículo, sendo responsável pelo evento danoso, nos termos do art. 14 do CDC. Dano moral configurado.

3 – O valor fixado na origem na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é razoável, notadamente porque a vítima foi impedida de concluir a venda do seu automóvel em razão da má prestação do serviço bancário relativamente à concessão de empréstimo, com garantia de alienação fiduciária, sem conferir a autenticidade dos documentos apresentados pelo terceiro, sendo necessário o ajuizamento desta demanda para resolver o impasse.

4 – Se o Banco já promoveu a baixa indevida do gravame no DETRAN, esvaziou-se a discussão acerca do valor e do prazo de incidência das astreintes.

(N.U 0009252-83.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2019, Publicado no DJE 27/03/2019)

No mesmo sentido, considerando razoável o valor de R$ 10.000,00, acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste tribunal em caso de empréstimo realizado mediante fraude.

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE – INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA REPARAÇÃO MANTIDO – JUROS DE MORA DEVIDOS DESDE O ATO DANOSO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - AUSÊNCIA DE INTERESSE NESSE ASPECTO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).

Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida e a inscrição nos órgãos restritivos daí decorrente configura ato ilícito passível de reparação. O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

Nos casos de responsabilidade extracontratual, os juros incidem desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Não há interesse recursal no pedido de alteração do início da incidência da correção monetária se formulado nos exatos termos da sentença.

Quando não provido o Recurso, os honorários advocatícios devem ser majorados na 2ª instância (art. 85, §11, do CPC).

(N.U 0002515-55.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 27/01/2020)

Assim, entendo que a sentença de piso não merece reforma, pois compatível com os precedentes citados deste tribunal que consideraram valor superior a R$ 7.000,00 (sete mil reais) como proporcional e razoável.

Quanto ao cômputo da correção monetária, constata-se a observância da Súmula 362 do STJ pela sentença de piso que fixou sua incidência desde a data do arbitramento. Já quanto ao termo inicial dos juros de mora a incidir sobre o valor do dano moral decorrente de fraude bancária cometida por terceiros, considerando a inexistência de prévia relação contratual com a instituição financeira de empréstimos consignados, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, tratando-se de danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso (Súmula 54/STJ).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM CANCELAMENTO DE CONTRATO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. LEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. SÚMULA 284/STF. 2. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE PROMOVIDA POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479/STJ. 3. REVISÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 4. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. 5. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Não apontado o dispositivo legal tido por violado, incide, na hipótese, o enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, aplicável por simetria ao recurso especial.

2. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

(Súmula 479/STJ).

3. É cediço o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que "a revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo" (AgRg no AREsp n. 453.912/MS, Relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 25/8/2014), sob pena de incidência do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, desproporcionalidade esta que não se constata na hipótese, em que foi fixada a indenização em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

4. No caso de danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso (Súmula 54/STJ). Precedente.

5. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 972.028/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/2/2017, DJe de 23/2/2017).

Ademais, a apelante requer a reforma das restituições em dobro, para que sejam devolvidos os valores somente de forma simples diante da inexistência de má-fé da instituição bancária.

Abstrai-se do parágrafo único do art. 42 do CDC que a cobrança indevida será devolvida em dobro, “salvo hipótese de engano justificável”. Em outras palavras, se não houver justificativa para a cobrança indevida, a repetição do indébito será em dobro.

O dispositivo legal caracteriza a conduta como engano e somente exclui a devolução em dobro se ele for justificável. Exigir a má-fé do fornecedor de produto ou de serviço equivale a impor a ocorrência de ação dolosa de prejudicar o consumidor como requisito da devolução em dobro, o que não se coaduna com o preceito legal, pois atribui requisito não previsto em lei.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça assentou a tese de que “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”

Esse é o entendimento pacificado no Tribunal a Cidadania.

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇOS BANCÁRIOS. COBRANÇA INDEVIDA. CULPA DA CONCESSIONÁRIA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. PRESSUPOSTO. MÁ-FÉ. PRESCINDIBILIDADE. DEFINIÇÃO DO TEMA PELA CORTE ESPECIAL DO STJ (EARESP 600.663/RS, DJE DE 30.3.2021). MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PREVISÃO DE QUE OS RETROMENCIONADOS EARESP SÓ PRODUZIRIAM EFEITOS AOS INDÉBITOS POSTERIORES À DATA DE PUBLICAÇÃO DE SEU ACÓRDÃO. SOLUÇÃO EXCEPCIONAL NO CASO CONCRETO. INDÉBITO E ACÓRDÃO EMBARGADO ANTERIORES À PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO DOS EARESP 600.663/RS. HISTÓRICO DA DEMANDA 1. Nos presentes Embargos, discute-se a prescindibilidade ou não de se aferir a má-fé como condição essencial para se exigir a restituição em dobro de quantia cobrada indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. DISCIPLINA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 2. Consoante o art. 42, parágrafo único, do CDC, na relação de consumo, o pagamento de cobrança indevida, a restituição do indébito dar-se-á em dobro, salvo se o fornecedor provar, no caso concreto, o engano justificável. A norma analisada não exige culpa, dolo ou má-fé do fornecedor quando este cobra - e recebe - valor indevido do consumidor. Ao fornecedor, a imputação que se lhe faz a lei é objetiva, independentemente de culpa ou dolo. DEFINIÇÃO PELA DA CORTE ESPECIAL DO STJ 3. A Corte Especial do STJ definiu a questão, em data posterior à prolação do acórdão embargado, no julgamento dos EAREsp 600.663/RS (Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Rel. para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de 30.3.2021.).

Assentou a tese: "A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo. modulação dos efeitos". MODULAÇÃO DOS EFEITOS 4. A regra geral é a devolução, na forma dobrada, dos valores debitados. Contudo, no caso concreto, há um detalhe, em especial, que o exime da aplicação do entendimento prevalecente no STJ. É o fato de os anteditos EAREsp 600.663/RS terem trazido critério de modulação de efeitos na aplicação de sua tese. Consoante os itens 24 a 27 da sua ementa, ficou estabelecido que, não obstante a regra geral, "o entendimento aqui fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação deste acórdão".

5. Ora, a data dos indébitos (a partir de 03.2014), ou mesmo a publicação do acórdão ora embargado (17.12.2019), são anteriores ao julgamento e publicação do acórdão dos EAREsp 600.663/RS, da Corte Especial do STJ (DJe de 30.3.2021).

6. Portanto, excepcionalmente, a solução do caso concreto contará com comando distinto do atual posicionamento vigente no STJ, por atender ao critério de modulação previsto nos EAREsp 600.663/RS.

Logo, o embargado não deverá devolver, de forma dobrada, os valores debitados na conta da embargante. CONCLUSÃO 8. Embargos de Divergência não providos.

(EAREsp n. 1.501.756/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024.)

Portanto, não merece provimento a solicitação da apelante quanto a devolução de forma simples diante da inexistência de má-fé da instituição bancária, pois é irrelevante o caráter volitivo, seja ele voluntário (dolo/má-fé) e/ou involuntário (por culpa). Em resumo, a análise da intenção (aspecto psicológico) do fornecedor passa a ser desnecessária, ganhando importância apenas a “Boa-fé Objetiva” através da análise objetivamente comportamental, considerando-se a conduta esperada do fornecedor na relação jurídica, exigindo lealdade, honestidade e consideração pelos interesses da outra parte.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença impugnada.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024